Tribunal: STF
Processo: ARE 1513861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. VÍTIMA DECLAROU EM JUÍZO QUE REALIZOU A DENÚNCIA E AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA POSSE DO ACUSADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. DISPOSITIVO CONDENATÓRIO QUE NÃO MERECE REPARO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO ADICIONAL A RESPEITO DOS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS CITADOS NAS RAZÕES RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente